Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE DOIS AGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou a acusada pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para manter o reconhecimento da qualificadora referente ao concurso de pessoas no crime de furto tentado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenha praticado o núcleo central do tipo penal, ou pessoalmente, as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal.
4. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir, sem sombra de dúvidas, que, pelas provas produzidas, a ré teve o auxílio de outra pessoa em nítido liame subjetivo e divisão de tarefas na empreitada criminosa a ela imputada, sendo, portanto, correto o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.